Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715974-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. D. S. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDUARDA DE MELO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por T. D. S. A. S., contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela no 0706285-05.2024.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão proferida na origem deferiu em parte a liminar pretendida pelo agravante para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 193726801): “T.D.S., nascido em 17/02/2024, brasileiro, menor impúbere, portador do CPF no 050.087.781-53, neste ato representado(a) por sua genitora, EDUARDA DE MELO SILVA, brasileira, solteira, atendente, titular do documento de Identidade n. 3472361 SSP/DF e do CPF no 063.829.411-82, domicílio residencial: AC 419, Conjunto J, Lote 03, Santa Maria - DF, CEP: 72.549-450; telefone(s): (61) 9 9126- 1587, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no(a) HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferida para um leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH (ID. 193725930 – págs. 5/9), no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI, em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). EDUARDA DE MELO SILVA, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Prosseguindo, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a antecipação de tutela, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano. No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 193725930 - pág(s). 1/9. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No presente caso a parte autora encontra-se inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH (ID. 193725930 – págs. 5/9). Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Intimem-se, a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será apurada a responsabilidade criminal por desobediência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária.” Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão da tutela antecipada em sede recursal para determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e a intimação pessoal (vedada a representação) do Secretário de Estado da Saúde (Manoel Luiz Narvaz Pafiadache), para que promovam a imediata internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte que atenda às suas necessidades, sob pena incidência de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pede a procedência do pedido, de maneira a confirmar a antecipação da tutela, por meio de sentença, e condenar o Distrito Federal a fornecer a requerente, de forma imediata, vaga em leito de UTI pediátrica, em qualquer hospital da rede pública, ou que, na impossibilidade, a internação da autora em UTI com suporte que atenda às suas necessidades se dê em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.), a expensas do réu, até completa recuperação de sua saúde, ou, até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública, sob pena de multa diária. Argumenta que a parte autora encontra-se internada no Hospital Regional de Santa Maria. A Solicitação de Internação Hospitalar anexa descreve o gravíssimo quadro de saúde da paciente, necessitando de cuidados em unidades de terapia intensiva pediátrica, tendo em vista o risco iminente de morte. Após solicitação de informações junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado e Saúde do DF, nesta data, foi obtida a resposta de que não há leitos de UTI disponíveis em hospital da rede pública ou mesmo em hospital da rede particular contratada/conveniada com o SUS/DF e que atenda às suas necessidades. Sustenta que resta evidente o interesse processual da parte requerente, tendo em vista que não há vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Ressalta-se que os familiares da parte autora não auferem renda suficiente para arcar com os elevados custos referentes à sua transferência, razão pela qual se socorrem do presente feito para assegurar o direito à saúde do qual a autora é titular, através da disponibilização do serviço médico que lhe está sendo indicado, ou seja, sua transferência para leito de UTI. Por derradeiro, salientam que a requisição da aludida transferência e internação, por intermédio do Poder Judiciário, de tal sorte que somente assim pode ser concretizado, in casu, o direito constitucional à saúde da parte autora. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, isento o preparo do recurso. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 995, parágrafo único, e art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida estão comprovados, no caso dos autos. Nota-se que a decisão agravada já deferiu, em parte, a liminar pretendida pelo agravante, para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 193726801). Por outro lado, não houve a estipulação de prazo e nem de multa aplicável em caso de não cumprimento, o que tornaria a medida inefetiva. A saúde revela-se direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. As normas definidoras do direito à vida e à saúde - qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, de modo que não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade conferindo à Constituição Força Normativa. Na hipótese dos autos, está comprovado que o agravante é um bebê, nascido em 17/2/2024, e está internado no Hospital Regional e Santa Maria, internada desde 24/3 com desconforto respiratório importante (de ID 53729167). Com efeito, a saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. No caso dos autos, deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. O pleito em questão tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. Nesse sentido, seguem julgados desta Egrégia Corte, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. COVID-19. IMPETRANTE IDOSA COM 76 ANOS PORTADORA DE COVID-19, COM COMPROMETIMENTO SEEVERO DOS PULMÕES, NECESSITANDO INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI.DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. TRATAMENTO ADEQUADO INICIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A orientação jurisprudencial dominante nesta Corte é no sentido de que o Secretário de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica internação em leito hospitalar. Preliminar rejeitada. 2. O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios;reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado. 3. No particular, verifica-se que a impetrante, idosa de 67 anos, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, com piora na sua função pulmonar em razão do acometimento do vírus COVID-19, permanecendo em grave estado geral e com risco de morte, necessitando de transferência para Unidade de Internação Hospitalar de Tratamento Intensivo, a fim de realizar tratamento urgente. 4. Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamentonecessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidadedemonstrada pelo caso gravedo impetrante,deinternação hospitalar em UTI;impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde(Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (07485978920208070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 5/3/2021) grifo nosso. Importante esclarecer que o direito à saúde não confere ao agravante o direito subjetivo de exigir do Estado a internação imediata em UTI, quando se sabe que existe uma lista de espera de outros pacientes (inscrições na Central de Regulação), caso contrário a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem dos pacientes que igualmente aguardam o leito de Unidade de Terapia Intensiva. Apesar de não ser o ideal, o paciente já se encontra internado em unidade hospitalar e já está sob cuidados médicos. Com isto, merece ser parcialmente modificada a decisão agravada apenas no tocante ao prazo para cumprimento da determinação e em relação à multa aplicável. Dentro deste quadrante, defiro em parte a tutela emergencial para determinar que, respeitados os critérios da Central de Regulação, a autoridade promova internação e transferência do agravante para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada a expensas do Distrito Federal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias. Atribuo à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator